Tribunal: TJDFT
Processo: 0718981-38.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA BARIÁTRICA. DOENÇA PREEXISTENTE. PRAZO DE CARÊNCIA. NÃO CUMPRIMENTO. NEGATIVA COBERTURA. LEGÍTIMA.
1. Constatado que se trata de doença é preexistente, é legítima a imposição de carência de 24 meses, consoante disposição do art. 11 da Lei 9.656/98.
2. Apesar da existência de outras comorbidades, a prescrição médica foi para a realização de procedimento destinado a tratar a doença preexistente.
3. Negou-se provimento ao recurso.